Tribunal: STF
Processo: AI 495193
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-22
Data de publicação: 2006-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. NECESSIDADE DE
CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PERÍODO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL
 37/2002. JUROS DE MORA.
Em referência a período anterior ao
advento da Emenda Constitucional 37/2002, o Supremo Tribunal Federal
 firmou o entendimento de que, para a expedição do precatório
complementar no caso de pagamento a menor, é obrigatória a
obediência ao procedimento previsto no art. 100 da Constituição, com
 a citação da Fazenda Pública.
Esta Corte decidiu que não cabem
juros de mora no período compreendido entre a expedição do
precatório e seu efetivo pagamento, conforme o disposto no art. 100,
 § 1º, da Constituição federal (redação anterior à EC
30/2000).
Agravo regimental a que se nega provimento.